Tribunal: STF
Processo: RE 93807
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-03
Data de publicação: 1981-04-03

Ementa:
COMPETÊNCIA. FEPASA. FUNÇÃO-GRATIFICADA. LITIGIO DECORRENTE DA
RELAÇÃO ESTATUTARIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
DO ESTADO, CONFORME PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.